Tribunal: TJMT
Processo: 1001062-12.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001062-12.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), APOLUS ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 36.915.163/0001-41 (EMBARGANTE), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), JUIZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA (EMBARGADO), ZAPAZ DE JURE SPE LTDA - CNPJ: 35.848.727/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL ESPECIALIZADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA DA COMARCA DE CUIABÁ (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VOTORANTIM CIMENTOS S.A. - CNPJ: 01.637.895/0001-32 (EMBARGADO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), DURATEX S.A. - CNPJ: 97.837.181/0001-47 (EMBARGADO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), LUZIA HATSUE MANABE - CPF: 952.712.798-04 (EMBARGADO), DENISE COSTA SANTOS BORRALHO - CPF: 340.020.811-68 (ADVOGADO), MIRELLA COSTA SANTOS GRIGGI BORRALHO - CPF: 036.859.621-40 (ADVOGADO), LUCIANO MODESTO DA SILVA TRANSPORTES EIRELI - CNPJ: 29.719.420/0001-04 (EMBARGADO), WENDELE DA SILVA VIVEIROS - CPF: 398.935.558-92 (ADVOGADO), TELHACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 05.552.129/0001-26 (EMBARGADO), WESSON ALVES DE MARTINS E PINHEIRO - CPF: 098.325.211-49 (ADVOGADO), CUIABA MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA - CNPJ: 21.240.968/0001-65 (EMBARGADO), JAQUELINE PIOVESAN - CPF: 041.662.231-35 (ADVOGADO), MARINE MARTELLI - CPF: 035.456.801-93 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (EMBARGADO), ALBERTO IVAN ZAKIDALSKI - CPF: 003.763.529-81 (ADVOGADO), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (EMBARGADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), REMADI IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA - CNPJ: 06.011.478/0001-01 (EMBARGADO), DENIS ARANHA FERREIRA - CPF: 202.536.018-51 (ADVOGADO), A L N ADMINISTRACAO JUDICIAL EIRELI - CNPJ: 31.142.244/0001-32 (EMBARGADO), ALINE BARINI NESPOLI - CPF: 944.811.211-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1001062-12.2022.8.11.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO APROVADO EM ASSEMBLEIA DE CREDORES COM RESSALVAS –
NOVAÇÃO – EXTENSÃO – COOBRIGADOS – IMPOSSIBILIDADE – GARANTIAS - SUPRESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO – CONSENTIMENTO - CREDOR TITULAR –NECESSIDADE – DECISÃO MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADMINISTRADOR JUDICIAL – DECISÃO SURPRESA – ANULAÇÃO – OPORTUNIZAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO PELA RECUERANDA – POSTERIOR DELIBERAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – PRETENSÃO DE REJULGAMENTO – EFEITO INFRINGENTE – PREQUESTIONAMENTO - IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de norma jurídicas ou temas que, segundo a ótica das partes, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1001062-12.2022.8.11.0000

EMBARGANTE: APOLUS ENGENHARIA LTDA

EMBARGADO: VOTORANTIM CIMENTOS S.A., DURATEX S.A., LUZIA HATSUE MANABE, LUCIANO MODESTO DA SILVA TRANSPORTES EIRELI, TELHACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CUIABA MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA, BANCO BRADESCO S.A., BANCO VOLKSWAGEN S.A., SICREDI OURO VERDE MT, REMADI IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA, A L N ADMINISTRACAO JUDICIAL EIRELI

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Apolus Engenharia Ltda.
, de acórdão proferido no Agravo de Instrumento assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO APROVADO EM ASSEMBLEIA DE CREDORES COM RESSALVAS –
NOVAÇÃO – EXTENSÃO – COOBRIGADOS – IMPOSSIBILIDADE – GARANTIAS - SUPRESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO – CONSENTIMENTO - CREDOR TITULAR –NECESSIDADE – DECISÃO MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADMINISTRADOR JUDICIAL – DECISÃO SURPRESA – ANULAÇÃO – OPORTUNIZAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO PELA RECUERANDA – POSTERIOR DELIBERAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição.

A anuência do titular da garantia real é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a sua supressão ou substituição

A majoração dos honorários do administrador judicial, com a extensão do pagamento por mais 24 meses, revela a decisão surpresa (art. 10, CPC), de modo que deve ser oportunizada a parte a manifestação antes de nova deliberação.

Alega que o v. acórdão apresenta contradição quanto a interferência do Poder Judiciário nas questões de viabilidade do plano. Em particular quanto a supressão de garantias, ressalta ser possível a alteração das condições originalmente contratadas desde que estabelecidas no plano.

Aduz, de outra via, que não há qualquer ilegalidade na premissa que prevê a convocação da Assembleia Geral de Credores no caso de descumprimento do plano de recuperação judicial a possibilitar a intervenção do Judiciário.

Requer o provimento do recurso a fim de prequestionar os arts. 35 e 49, § 2o, da Lei 11.101/2005, e aplicado o efeito infringente, que sejam reconhecidas válidas as cláusulas aprovadas pelos credores em assembleia.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1001062-12.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos foram opostos a fim de prequestionar os artigos 35 e 49, § 2o, da Lei 11.101/2005, com aplicação do efeito infringente, para reconhecer válidas as cláusulas aprovadas em assembleia de credores.

O v. acórdão manteve a decisão que homologou o plano de recuperação judicial aprovado em assembleia de credores, porém considerou nula a cláusula referente à aplicação dos efeitos da recuperação judicial em face dos sócios, coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, bem como tornou ineficaz a previsão de supressão de todas as garantias ou a sua substituição sem consignar a necessidade do consentimento do seu titular, bem como declarou nula a premissa para determinação de nova Assembleia no caso de descumprimento do plano.

Com o pretexto de suposta contradição, a embargante tenta prevalecer o entendimento de ser incabível a intervenção do Judiciário na decisão tomada em Assembleia de Credores.

Ocorre que os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites processuais, de modo que são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, ou seja, para sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material no acórdão, o que não ocorreu no caso presente.

Verdade é que a embargante se utiliza da via para veicular seu inconformismo com o resultado do recurso que não lhe foi favorável.

Nesse contexto, a mera veiculação de inconformismo não é finalidade a que se prestam os declaratórios.

Com efeito, o v. acórdão expressamente consignou ser possível o controle da legalidade do plano de recuperação judicial o que não contemporiza com a soberania da Assembleia.

Acerca das cláusulas do plano de recuperação judicial consideradas nulas, o v. acórdão assim consignou:

Como cediço, a obrigação dos devedores solidários é autônoma em relação àquela da devedora principal, razão pela qual não há falar em suspensão da execução, nos termos do art. 49, § 1o, que assim dispõe: “§ 1.o Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”.

Ademais, o art. 59, caput, ressalva expressamente as garantias da novação operada pela pela aprovação e homologação do plano de recuperação judicial. Vale dizer, que a liberação das garantias, incluindo a de terceiros garantidores, não está sujeita à decisão da assembleia geral de credores, nos termos do art. 50, § 1o: “na alienação de bem objeto de garantia real, a supressão da garantia ou sua substituição somente serão admitidas mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia”.

Assim, em virtude da recuperação judicial da devedora principal, o coobrigado não fica desonerado, de maneira que o crédito com garantia real ou fidejussória pode ser objeto de execução.

Realça-se que referido entendimento encontra-se consolidado na Súmula 581 do STJ e em recente orientação jurisprudencial.

De outra via, quanto à convocação de assembleia caso descumprido o plano, o v. acórdão anotou que referida cláusula viola o expresso nos arts.
61, § 1o, 62 e 73, IV, da Lei 11.101/2005.

Assim exposto, a toda evidência, os declaratórios têm nítida pretensão de rejulgamento, com caráter infringente, o que desborda
da previsão do art. 1.022, do CPC.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ART. 1.026, § 2o, DO NCPC. EMBARGOS REJEITADOS, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

3. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado que negou provimento ao agravo interno.

4. Em razão de os embargos se mostrarem manifestamente protelatórios na medida em que se verificou a não comprovação da divergência jurisprudencial e a aplicação das Súmulas nos 5 e 7 do STJ, deve ser cominada a multa prevista em seu art. 1.026, § 2o, no percentual de 2% sobre o valor atualizado da causa.

5. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa.
(EDcl no AgInt no AgInt no AREsp n. 1.907.534/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022.)

Soma-se, por fim, que é inviável o prequestionamento se não há contradição, obscuridade, omissão ou erro material na decisão combatida. Nesse sentido, esta c. Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A LIDE - VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO INVIABILIZADO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Rejeitam-se os Embargos de Declaração se não constatado nenhum dos vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC. Trata-se de meio impróprio para rediscutir fatos e fundamentos já analisados, ainda que para fins de prequestionamento.

(N.U 1013288-79.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 26/01/2022)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022